Tribunal: STF
Processo: Rcl 70394
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. GE Energias Renováveis Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no processo n. 0000252-11.2018.5.09.0094, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, das ADIs 5.625 e 3.961 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e prestador de serviços, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que o beneficiário foi contratado por intermédio de pessoa jurídica, para exercer a função de supervisão de montagem mecânica. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de ofensa ao decidido na ADC 48, na ADPF 324 e nas ADIs 5.625 e 3.961. 



     No julgamento da ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    Quanto ao vínculo de emprego reconhecido, alega que o Autor, na verdade, após o encerramento do seu vínculo empregatício com a Recorrente em 2006, e diante de toda experiência adquirida em mais de 20 anos de profissão, decidiu abrir empresa familiar de prestação de serviços em sua área de atuação, ligada à manutenção e montagem de equipamentos hidromecânicos, não se cogitando da alegada fraude trabalhista; que nunca fiscalizou diretamente qualquer atividade do Autor, tampouco lhe dava ordens; que o próprio depoimento do Autor afasta o pretendido vínculo; que a necessidade de apresentação de medição de horas trabalhadas se dava em razão do contrato firmado entre as partes, já que a prestação de serviços era remunerada por hora, o que não se confunde com fiscalização do trabalho realizado; que os documentos colacionados pelo Autor comprovam que ele não lhe prestou qualquer tipo de serviço no período de abril/2015 a setembro/2016; que, embora seja sócia da empresa IMMA, trata-se de empresa distinta, com personalidade jurídica própria; que não estão presentes os requisitos configuradores do vínculo de emprego; que o Autor não comprovou a alegada fraude na contratação. Postula seja afastado o vínculo de emprego declarado.



    Sucessivamente, requer que o vínculo se limite ao período do último contrato firmado entre a Ré e a empresa JBM, qual seja, de 20.09.2016 a 10.12.2017 e, ainda, que seja descontado o valor pago mensalmente ao Autor, de R$ 3.500,00.



    Analisa-se.



    Uma vez reconhecida a prestação de serviços pela Reclamada, atraiu o ônus de demonstrar que a relação teve natureza jurídica diversa da alegada pelo Reclamante (arts. 818 da CLT e 373, II, do NCPC).



    A insurgência deve ser analisada nos limites do art. 3º da CLT, segundo o qual o contrato de emprego se configura quando firmado por pessoa física, com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação. A principal diferença entre o vínculo de emprego e o trabalho autônomo, por pessoa física, encontra-se na presença dos elementos esculpidos no artigo celetário supracitado.



    Segundo Amauri Mascaro do Nascimento, "trabalhador autônomo (...) é aquele que não transfere para terceiro o poder de organização da sua atividade. Assim, auto-organizando-se, não se submete ao poder de controle e ao poder disciplinar de outrem" (Curso de direito do trabalho. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 253).



    O que deve ser considerado, na hipótese, é a autonomia, ou não, com que o trabalho é prestado para a confirmação da existência de liame laboral, atrelada, basicamente, à existência de subordinação jurídica (pressuposto de obediência às ordens superiores e posição do trabalhador no polo passivo da relação jurídica, ao comando do empregador), presente na relação entre empregado e empregador e ausente no trabalho não subordinado.



    No caso dos autos, o Reclamante alega ter laborado para a Ré, como supervisor de montagem externa, no período de 15.05.2010 até 10.12.2017.



    A Reclamada negou o vínculo de emprego e alegou que a atuação do Reclamante se deu nos moldes dos seguintes contratos: a) "contrato de prestação de serviços de supervisão de montagem mecânica" firmado entre a Ré Bardella e a empresa J.B.M. Manutenção e Montagem Ltda. (pessoa jurídica de titularidade do Reclamante), com início em 20.09.2016 e término em 20.09.2017, prorrogado até 10.12.2017, cujo objeto consistia na "prestação de serviços de supervisão de montagem mecânica necessários nas áreas indicadas, obrigando-se a contratada a prestar tais serviços com acurada técnica" (fls. 1.065/1.075); e b) "contrato de empreitada" firmado entre a Ré Bardella e e a empresa J.B.M. Manutenção e Montagem Ltda. (pessoa jurídica de titularidade do Reclamante), com início em 20.09.2016 e término em 20.09.2017, prorrogado até 10.12.2017, cujo objeto consistia na "prestação de serviços de supervisão e montagem de equipamentos hidromecânicos", a serem executados na Usina Hidrelétrica de Santo Antonio, em Porto Velho/RO, com início em 16.05.2012 e término em 15.05.2013 e, mediante termo aditivo, novo prazo de execução da obra de 16.05.2014 a 15.05.2015 (fls. 1.076/1.089).



    Em que pese o ajustado formalmente, a prova oral, inclusive o depoimento do preposto da Ré, já transcrita acima, deixou indene de dúvidas que a prestação de serviços, sustentada como autônoma pela Ré, na verdade se deu em idênticas condições às existentes durante o vínculo de emprego.



    Em que pese o lapso de quatro anos entre a rescisão e a nova contratação, as condições de trabalho não mudaram, tendo a prova oral confirmado que o Autor laborou igualmente subordinado às ordens da Ré.



    O próprio preposto da Ré Bardella alegou que a única diferença entre os dois contratos era o fato de o primeiro ter sido mediante registro em CTPS e, o segundo, mediante contrato com pessoa jurídica constituída pelo Autor, mas as atividades desempenhadas eram as mesmas. Explicou, ainda, que a remuneração mensal considerava um total de 220h trabalhadas e o Autor devia preencher um relatório com o horário de início e término da jornada, sendo que poderiam ser descontadas as horas não trabalhadas. Tal relatório, frise-se, não se confunde com o relatório técnico dos serviços efetuados, também apresentado, este sim compatível com prestação autônoma.



    Evidencia-se, pois, que o pagamento mensal não considerava unicamente o serviço prestado, mas o efetivo cumprimento de jornada contratual, evidenciando a subordinação típica de relação empregatícia.



    Além disso, os depoimentos confirmaram que a prestação de serviços era pessoal, não podendo se fazer representar por um preposto, e que havia na obra um gerente ao qual se reportavam, inclusive em caso de ausência, o qual, por vezes, lhes "puxava a orelha", evidenciando a pessoalidade e, principalmente, a subordinação na prestação de serviços.



    Desse modo, irreparável a r. sentença que reputou fraudulentos os contratos de prestação de serviços celebrados entre as partes e reconheceu a existência de vínculo de emprego no período de 15.05.2010 a 10.12.2017.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 e na ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente